Tribunal: STF
Processo: ARE 1545877
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 



    1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 



    2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos. 



    3. Se a prova nova apresentada não é capaz de infirmar a certeza acerca da condenação, já acobertada pela coisa julgada material, não prospera o pedido revisional. 



    4. Revisão Criminal improcedente” (fl. 2, e-doc. 13).



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Câmara Criminal em 12.7.2023 (e-doc. 20). Opôs novos embargos declaratórios, indeferidos liminarmente pelo Relator, Desembargador Jansen Fialho, em 21.7.2023 (e-doc. 30). O agravo regimental interposto contra essa decisão foi desprovido pela Câmara Criminal do Tribunal distrital em 20.9.2023 (e-doc. 42).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 216).



    Assevera que, “por tudo que se alegou e provou, em sede de Revisão Criminal e sendo aquele acórdão emitido no sentido de manter injusta condenação mesmo com a comprovação do comprometimento do juízo prolator da sentença ao promover error in judicando e falsear fatos que não existiram, é que o presente recurso extraordinário deve ser provido para restabelecimento da ordem e absolvição do Recorrente. Afinal, aquela Câmara Criminal do TJDFT, ao manter a injusta condenação fundada em error in judicando e falsidade ideológica da vítima, alterando a verdade dos fatos, inclusive os processuais, mesmo com a devida apresentação de provas e elementos suficientes a ensejar a cassação da sentença, mantém violação ao princípio da presunção de inocência, inserida no inciso LVII, art. 5º, CF/88, porque aquela sentença está eivada de irregularidades e a própria, suposta autoria e materialidade, se confundem com a atuação impecável e diligente do Recorrente nos mais de 7 anos que advogou buscando a satisfação e preservação dos interesses de sua cliente, até ser alijado dessa condução e acusado injustamente de crime que não praticou” (fl. 7, e-doc. 40).



    Afirma ser necessário que este Supremo Tribunal Federal “firme posição à essa patente violação ao princípio da presunção de inocência indevidamente aplicada pela Câmara Criminal do TJDFT mesmo quando confrontada pelo Recorrente e na contramão do entendimento jurisprudencial” (sic, fl. 8, e-doc. 40).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, vem requerer: a) Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para, reconhecendo-se as ilegalidades demonstradas, seja declarada a absolvição do Recorrente” (fl. 10, e-doc. 40).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que dele não conheça o Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 56).



    3. Em 24.1.2024, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 58).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa argumenta que “o agravante, em toda a sua defesa na revisão criminal que ajuizou, sempre alegou ser inocente e, à evidência dos autos, tanto o processo originário como o da revisão, deixou, por diversas vezes, claro, que o princípio do in dubio pro reo fora violado. Desse modo, incorreta foi a decisão que, sequer primou em analisar detidamente os autos, onde o cotejo analítico-processual apresentado fora na direção conforme se alegou, ou seja, sem analisar os fatos e provas juntadas pelo agravante visando a preservação de sua inocência” (fl. 3, e-doc. 64).



    Assinala que “a suposta vítima forjou uma situação contra o agravante e o MPDFT, ora agravado, jamais trouxe qualquer prova cabal do cometimento do crime de apropriação indébita em comento, mesmo porque, o processo cível originário que culminou no processo criminal condenatório, fora sempre baseado tão somente em declarações da suposta vítima e os saques efetuados pelo agravante ocorreram na condição de advogado sem qualquer trânsito em julgado do processo em comento. Inclusive, esse mesmo processo cível encontra-se arquivado sem resolução do mérito do cumprimento de sentença porque a suposta vítima se recusa a impulsionar o feito visando a satisfação do direito ao seu crédito para com o Banco Itaú” (fl. 3, e-doc. 64).



    Assevera que “o agravante sempre alegou sua inocência e o Eg. TJDFT rechaçou seus argumentos e provas, mesmo devidamente prequestionados, inúmeras vezes, diminuiu-lhes a nada em evidente negativa de prestação jurisdicional e falta de interesse na obtenção da verdade real. Data máxima vênia, a V. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário merece reforma, pois as questões fáticas estão devidamente transcritas na parte introdutória do recurso especial, obedecendo o formalismo processual, assim como, os requisitos legais e constitucionais e as exigências jurisprudenciais, de sorte que os fundamentos trazidos pelo Tribunal a quo para justificar a não admissão deste devem ser afastados” (fls. 3-4, e-doc. 64).



    Afirma “a observância, pelo agravante, dos critérios exigidos na Constituição Federal, no momento em que interpôs o recurso extraordinário. Ao compulsar a peça recursal, podemos aferir a subsunção da interposição à norma constitucional” (fl. 4, e-doc. 64).



    Ressalta ser “possível a análise dos argumentos de direito apontados visando a cassação do acórdão recorrido que violou o princípio da presunção de inocência que recai sobre o Agravante” (fl. 4, e-doc. 64).



    Este o pedido:



    “Pelas razões e fundamentos jurídicos aduzidos, e por tudo mais que, por certo, há de ser suprido pelo conhecimento jurídico dos ilustres membros dessa Augusta Corte, requer o agravante, respeitosamente, dignem-se vossas excelências a conhecer e dar provimento ao presente agravo, de modo a admitir o recurso extraordinário” (fls. 4-5, e-doc. 64).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede “seja negado provimento ao recurso pelo Eg. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 67).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de ofensa ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não acudiria ao agravante.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal distrital julgou improcedente a revisão criminal sob o fundamento de que, “conforme se concluiu na sentença penal condenatória, as provas produzidas demonstram claramente que o requerente agiu com a intenção de se apropriar dos valores que deveriam ser repassados à vítima, a configurar o crime de apropriação indébita” (fl. 9, e-doc. 13). Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do julgamento:



    “Trata-se de Revisão Criminal proposta por NILDSON DE SOUZA RODRIGUES, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida no processo n. 0010758-44.2015.8.07.0001, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, III (por duas vezes) c/c art. 71, ambos do CP (apropriação indébita com causa de aumento por ser sido o bem recebido em razão da profissão, em continuidade delitiva), à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, tendo sido a pena privativa de liberdade convertida em duas restritivas de direitos (ID 42899036). 



    O trânsito em julgado definitivo ocorreu em 12.8.2020 (ID 42899038). (...)



    Conforme informações constantes dos autos, a vítima Eliete Salviano de Araújo contratou os serviços advocatícios do réu para ajuizar uma ação cível, que resultou na condenação do Banco Itaú ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido desde a data da sentença e acrescido de juros moratórios a partir de 3.3.2006, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por sentença proferida em 23.3.2009 (ID 55393976). 



    A vítima afirmou, em juízo, que não se lembrava do valor dos honorários pactuados. Já o réu disse que, inicialmente, a ofendida o havia autorizado a ficar com o valor integral da condenação, porém, por não achar isso correto, restou acordado que lhe caberia cinquenta por cento. 



    Ainda segundo o réu, após a expedição do alvará de levantamento, tentou entrar em contato com a vítima, mas não conseguiu. Como não a localizou, pensou que ela estava deixando todo o valor da condenação para si. Relatou, também, que em razão de novo cálculo, houve a expedição de outro alvará, também levantado por ele. Aduziu que não repassou qualquer valor à vítima porque havia ainda um saldo remanescente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que seria equivalente à quantia a ser destinada à vítima (50% do valor da condenação), valor que deveria ter sido pleiteado por seu novo patrono em juízo. 



    De acordo com os recibos dos saques de depósitos judiciais realizados em favor da vítima, verifica-se que o acusado levantou o valor de R$ 9.629,28 (nove mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) em 17.11.2010 (ID 55393976), bem como R$ 8.103,40 (oito mil e cento e três reais e quarenta centavos), em 26.8.2011 (ID 55393976). 



    As alegações apresentadas pelo réu buscando se eximir da responsabilidade penal foram rechaçadas pelo magistrado sentenciante, que consignou (ID 42899036):



    Em que pese tenha o acusado alegado ausência de dolo em se apropriar dos valores, justificado o não repasse primeiro por não tê-la encontrado e, segundo, porque haveria saldo remanescente nos autos, tenho que a tese absolutória não deve prosperar. 



    Ora, não há dúvidas quanto à materialidade do delito, tampouco acerca da autoria. Restou claro que a ofendida não foi procurada pelo réu para repasse dos valores que lhe cabiam. Inclusive, a vítima só tomou conhecimento que tinha direito a tais valores ao ser auxiliada por outro advogado, quando precisou ajuizar uma nova ação, pois sequer sabia que tinha ganhado a causa. 



    O réu afirma que logo após ter levantado as quantias não conseguiu entrar em contato com a vítima. É de se pontuar, todavia, que ela trabalhava no mesmo local que a irmã do acusado, não sendo justificado a dificuldade de localizá-la. Ademais, quando procurado pelo novo advogado da vítima, não se dispôs a realizar qualquer pagamento, se limitando a dizer que ela deveria ficar com o valor remanescente constante nos autos.



    Ocorre que nos referidos autos foram arbitrados em favor da vítima indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Na mesma ocasião, fixado honorários de um décimo desse valor. 



    Não é razoável o acusado afirmar a existência de um valor remanescente de mais de quinze mil reais (que afirma que hoje perfaria mais de 25 mil), numa ação valorada em quase oito, na qual já houve o levantamento de mais de 17 mil. 



    Destarte, tenho que a versão do acusado não merece guarida. Evidente que o réu agiu de má-fé e com dolo se apropriou dos valores que cabiam à vítima, o que teve acesso na sua condição de advogado.



    O sentenciado interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição, tendo sido negado provimento ao recurso (ID 42899037). 



    As alegações do réu foram também combatidas no acórdão. Confiram-se os seguintes trechos:



      (...) Inicialmente vale ressaltar que o fato de ter ou não saldo remanescente em depósito judicial após o levantamento do alvará não possui qualquer relação com o crime descrito na denúncia e apurado neste processo. 



    Com efeito, ainda que houvesse saldo remanescente, esse fato não justificaria a apropriação dos valores dos alvarás, uma vez que não cabia ao réu supor que a parte que sobrasse seria repassada em proveito da lesada e que ele poderia ficar com os valores dos alvarás. 



    No caso, o réu deveria ter repassado o dinheiro que a cliente tinha direito após sair vitoriosa de contenda judicial com o desconto apenas dos honorários advocatícios e, após depósito do saldo remanescente, poderia realizar novo cálculo, uma vez que não havia como prever qual seria o saldo atualizado ou mesmo quando seria pago. (...) 



    O réu, embora tenha negado os fatos, não conseguiu produzir qualquer elemento de prova que demonstre ter tentado contato com a lesada, bem como que realmente ela teria contratado os serviços dele a fim de dividir igualmente o valor que futuramente seria recebido, uma vez que não há qualquer contrato neste sentido, o que é essencial para os serviços advocatícios, bem como o próprio réu afirmou que o acordo teria sido verbal, mas a lesada não confirma. 



    Ressalte-se que, mesmo após a lesada ter ingressado com ação cível, no sentido de receber os valores a que tinha direito em face dos alvarás levantados pelo réu, ele não tentou entrar em acordo para devolver o dinheiro, razão pela qual foi condenado civilmente (fls. - juntada por linha). 



    Registre-se que não há nos autos qualquer comprovação da alegação feita de que havia valor remanescente para a lesada receber nos processos de aproximadamente R$ 15.000,00.



    Ademais, ainda que houvesse qualquer valor a ser levantado no processo originário, não exime o delito em comento, pois não cabia ao apelante simplesmente se apossar dos valores de dois alvarás devidos à lesada em processo que saiu vitoriosa porque ela supostamente teria direito a valores futuros, sobretudo porque o Banco Itaú não havia depositado judicialmente o suposto valor remanescente.



    Na presente ação revisional o requerente pretende, novamente, a absolvição, repetindo os mesmos argumentos anteriormente utilizados. Alega que não conseguiu entrar em contato com a vítima após o levantamento das quantias depositadas em seu favor e que os valores por ele apropriados referem-se ao valor dos honorários pactuados.



    Aduz que há novas provas de inocência do acusado, quais sejam, uma ata notarial contendo transcrição de uma conversa do aplicativo Whatsapp entre sua irmã e a ofendida e depoimento da vítima em juízo, no âmbito de ação de justificação. 



    Em relação à transcrição da conversa entre a vítima e a irmã do requerente, que teria ocorrido em 27.12.2018 (ID 4277976), verifica-se que a ofendida apenas respondeu à mensagem que lhe foi enviada, dizendo ‘nunca abordei cinquenta por cento lembro que o teto foi trinta’. Além disso, na mensagem a vítima ressalta que procurou diversas vezes o requerente, o qual não se interessou sequer em fazer um acordo com ela. 



    Está claro que tal documento não trouxe qualquer demonstração de inocência do sentenciado, até porque a vítima não confirmou ter pactuado os honorários em cinquenta por cento, conforme ele tem alegado. 



    Ademais, na audiência realizada no âmbito da ação de justificação, a vítima não confirmou a existência desta conversa com a irmã do requerente, por meio do aplicativo whatsapp. E quanto ao valor dos honorários pactuados disse que, inicialmente, não se lembrava quanto tinha sido o percentual acertado verbalmente com o requerente, mas depois, ao consultar suas anotações, viu que foi de 10% (dez por cento). 



    Cabe ressaltar que em seu depoimento a ofendida se mostrou inconformada por não ter recebido qualquer quantia referente à ação cível em que foi vitoriosa, relatando, inclusive, ter se desgastado muito e sofrido emocionalmente em razão destes fatos (ID 42779761). 



    O requerente alegou que a vítima mentiu em juízo acerca do percentual dos honorários pactuados, o que seria demonstração de má-fé, pois na conversa pelo whatsapp ela teria dito que foram acordados em 30% (trinta por cento) e em juízo afirmou ser 10% (dez por cento). Contudo, não se verifica qualquer incongruência nos depoimentos prestados pela vítima, quando ouvida em juízo, pois, na audiência de instrução criminal, afirmou que não se lembrava do valor acordado e, na audiência da ação de justificação, disse que, na época em que foi ouvida, realmente não se recordava do percentual, mas depois, encontrou em suas anotações que o ajuste foi de 10 % (dez por cento).



    Quanto à conversa no aplicativo de mensagens, a vítima não confirmou a sua ocorrência em juízo. De qualquer modo, na transcrição da conversa, ela não apontou qual fora exatamente o percentual acordado, mas apenas afirmou que não era cinquenta por cento, e que o teto era trinta.



    A alegação do condenado de que a vítima desejava vingança contra ele não faz qualquer sentido e não se ampara em qualquer prova. O fato de a ofendida ter apresentado uma representação contra o requerente na OAB, a qual foi julgada improcedente por falta de comprovação, indica apenas que ela não apresentou documentos para demonstrar os fatos por ela relatados, não significando que não eram verdadeiros e que queria imputar falsamente crime a ele. 



    Ademais, não há qualquer dúvida de que o condenado reteve para si todo os valores depositados judicialmente em favor da vítima, não repassando a esta qualquer quantia, fato, aliás, não negado por ele. A alegação de que tais valores lhe eram devidos em razão dos honorários pactuados foi devidamente rechaçada tanto na sentença condenatória, como no acórdão que manteve a condenação, conforme visto. 



    Ora, não é difícil concluir que, independentemente da existência de um saldo remanescente, alguma quantia deveria ser transmitida à ofendida, ainda que os honorários pactuados fossem à razão da metade do valor da condenação. 



    Importa ressaltar que, consoante apontado na sentença que condenou o requerente a restituir à vítima os valores resgatados por meio de alvarás de levantamento e ao pagamento de indenização por danos morais, o advogado deveria ter repassado os valores depositados em favor da vítima, sem a compensação de créditos, tendo em vista que não houve demonstração de que houve autorização da ofendida nesse sentido (ID 55394748). 



    Ademais, como poderia o postulante prever na época do primeiro resgate, em 17.11.2010, do qual se apropriou, que haveria outro valor a ser levantado em 26.8.2011 e restaria um saldo remanescente, sendo que somente este último (em seu cálculo) corresponderia aos cinquenta por cento devidos à vítima? Ora, se até o momento, conforme alegado pelo requerente, não houve o depósito em favor da ofendida desse saldo remanescente, logicamente ele não poderia adiantar para si os valores referentes a seus honorários, esperando que ela recebesse futuramente a parte que lhe cabia. 



    Conforme se concluiu na sentença penal condenatória, as provas produzidas demonstram claramente que o requerente agiu com a intenção de se apropriar dos valores que deveriam ser repassados à vítima, a configurar o crime de apropriação indébita. 



    Vê-se, portanto, que o embargante não apresentou prova nova apta a demonstrar sua inocência, considerando que as últimas declarações da vítima apenas reforçam que o requerente jamais lhe repassou qualquer quantia” (fls. 3-9, e-doc. 13).



    9. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.481.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Súmula 279/STF. (...) 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.502.351-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 28.8.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 



    3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora